Tribunal: TJSP
Processo: 2299452-91.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso manejado contra decisão que rejeitou o pleito reconvencional apresentado pelo réu, ora agravante – O art. 1.015 do CPC estabelece um rol taxativo de decisões interlocutórias passíveis de agravo de instrumento, não incluindo a rejeição de pedido reconvencional – A possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, conforme decidido pelo STJ,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso manejado contra decisão que rejeitou o pleito reconvencional apresentado pelo réu, ora agravante – O art. 1.015 do CPC estabelece um rol taxativo de decisões interlocutórias passíveis de agravo de instrumento, não incluindo a rejeição de pedido reconvencional – A possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, conforme decidido pelo STJ, não se aplica ao caso, pois não há urgência ou prejuízo processual que justifique a interposição do agravo – Recurso inadmissível – Inteligência do art. 1.015 do Código de Processo Civil – Rol Taxativo – Recuso não conhecido.